Tribunal: TJSP
Processo: 2170791-75.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial, sem atribuição de efeito suspensivo – Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos são: relevância dos fundamentos; grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial, sem atribuição de efeito suspensivo – Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos são: relevância dos fundamentos; grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes – Art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil – Requisitos exigíveis de forma cumulativa – Ausência, na espécie, da relevância dos fundamentos invocados pelos recorrentes – Recurso improvido.